Tribunal: TJBA
Processo: 8170232-22.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8170232-22.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: MARCIA CLAUDIA PEIXOTO SALES e outros

Advogado(s)
:
ADRIANO LEMOS DOREA, HUGO DA CRUZ DOREA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. AFASTADA. ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA APÓS FALECIMENTO DO TITULAR. DÉBITOS AUTOMÁTICOS INDEVIDOS. REATIVAÇÃO DE CONTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal quando, apesar de genéricas, as razões do recurso enfrentam, ainda que de modo sucinto, os fundamentos da sentença, autorizando o conhecimento do apelo.

2.

Restando comprovado que, mesmo após o falecimento do titular da conta bancária e a formal solicitação de encerramento pela inventariante, o banco permaneceu efetuando débitos automáticos e reativou indevidamente a conta, configura-se falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

3.

A inexistência de engano justificável impõe a devolução dos valores descontados em dobro, conforme dispõe o art. 42, parágrafo único, do CDC.

4.

O dano moral prescinde de prova do prejuízo concreto quando decorrente de conduta abusiva da instituição financeira, sendo devido quando os transtornos superam os meros aborrecimentos, como no caso em que se perpetua indevidamente o vínculo contratual após o óbito do consumidor.

5.

O montante arbitrado a título de indenização por danos morais (R$ 3.000,00) mostra-se razoável e proporcional à extensão do dano e ao caráter pedagógico da sanção.

6.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº.
8170232-22.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO BRADESCO SA
e como apelado
ESPÓLIO DE FLORENTINO MORAES SALES
, representado por sua inventariante,
MARCIA CLAUDIA PEIXOTO SALES.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO

Relatora